Tribunal: TJES
Processo: 5011126-18.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011126-18.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: JOICE CEZAR MORENO
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET. RESCISÃO CONTRATUAL. INOPERÂNCIA DO SERVIÇO. TENTATIVAS DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA PELA CONSUMIDORA. APLICAÇÃO DE MULTA CONTRATUAL. PARCIAL PROCEDÊNCIA. CESSAR A COBRANÇA. DANOS MORAIS (R$ 5.000,00). MANUTENÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO FIXADO EM SENTENÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA E JUROS PELA SELIC. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.º 5011126-18.2024.8.08.0035

Recorrente: TELEFÔNICA BRASIL S/A – VIVO

Recorrida: JOICE CEZAR MORENO

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET. RESCISÃO CONTRATUAL. INOPERÂNCIA DO SERVIÇO. TENTATIVAS DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA PELA CONSUMIDORA. APLICAÇÃO DE MULTA CONTRATUAL. PARCIAL PROCEDÊNCIA. CESSAR A COBRANÇA. DANOS MORAIS (R$ 5.000,00). MANUTENÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO FIXADO EM SENTENÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA E JUROS PELA SELIC. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (1). DA LIDE.
TRATA-SE DE AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS PROPOSTA POR JOICE CEZAR MORENO EM FACE DE TELEFÔNICA BRASIL S.A., REQUERENDO O CANCELAMENTO DO PLANO CONTRATADO SEM A INCIDÊNCIA DE MULTA, E NO FINAL, SEJAM JULGADOS OS PEDIDOS PROCEDENTES PARA CONDENAR A RÉ A RESSARCIR OS DANOS MORAIS EM R$ 28.240,00. ALEGA A PARTE AUTORA QUE CONTRATOU OS SERVIÇOS DE INTERNET FIXA COM RÉ DEVIDO A NECESSIDADE DE SEU TRABALHO
HOME OFFICE
, CONTUDO O SERVIÇO NÃO ESTÁ SENDO PRESTADO. EM CONTATO COM A RÉ SOLICITANDO O REPARO NO REFERIDO SERVIÇO, FOI INFORMADA QUE A REGIÃO EM QUE RESIDE NÃO TINHA PREVISÃO PARA O REPARO. ADUZ AINDA QUE DIANTE TAIS FATOS, REQUEREU O CANCELAMENTO DO CONTRATO, CONTUDO A RÉ CONDICIONOU O CANCELAMENTO AO PAGAMENTO DA MULTA CONTRATUAL NO MONTANTE DE R$ 739,00 (SETECENTOS E TRINTA E NOVE REAIS). RELATA QUE JÁ FEZ INÚMEROS CONTATOS COM A RÉ, ABRIU UMA RECLAMAÇÃO NO PROCON, MAS NADA FOI RESOLVIDO. ASSIM, INGRESSOU COM A PRESENTE DEMANDA.
(2). ANTÍTESE.
CONTESTAÇÃO APRESENTADA PELA RÉ ALEGANDO EM SEDE PRELIMINAR, INÉPCIA DA INICIAL E A INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL ANTE A NECESSIDADE DE PERÍCIA. NO MÉRITO, ALEGA QUE A CONDUTA DA RÉ FOI REGULAR E OS SERVIÇOS DA AUTORA ENCONTRAM-SE ATIVOS. ASSIM, REQUEREU A IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos iniciais para: a) RESCINDIR o contrato de internet residencial firmado entre as partes, sem a cobrança de quaisquer encargos, inclusive da multa contratual; b) CONDENAR parte ré ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a autora a título de indenização por danos morais, valor este a ser corrigido monetariamente e acrescido de juros, ambos a partir deste arbitramento, conforme súmula 362 do STJ, observada a aplicação da taxa SELIC para a atualização. Via de consequência, JULGO EXTINTO O FEITO, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, ex vi legis”.
(4). RECURSO DA PARTE RÉ.
PUGNA, EM SÍNTESE, PELO PROVIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO, PARA MODIFICAR
IN TOTUM
A R. SENTENÇA, JULGANDO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DA RECORRIDA. AINDA, NA REMOTA HIPÓTESE DE MANUTENÇÃO DA INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANO MORAL, SEJA REDUZIDO SUBSTANCIALMENTE O VALOR ARBITRADO PELO JUÍZO SINGULAR. ALÉM DISSO, REQUER A APLICAÇÃO DA TAXA SELIC COMO O ÍNDICE ADEQUADO PARA CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS, BEM COMO SEJA CONFIRMADA A FIXAÇÃO DO IPCA COMO O ÍNDICE ADEQUADO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA APÓS A VIGÊNCIA DA LEI Nº 14.905/2024.
(5). CONTRARRAZÕES NÃO APRESENTADAS PELA PARTE AUTORA. (6). DO MÉRITO.
O CERNE DA PRESENTE LIDE PRENDE-SE A APURAR SE A RECORRIDA FAZ JUS À DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO RELATIVO À COBRANÇA DE MULTA DE FIDELIZAÇÃO REALIZADA PELA RECORRENTE ANTE A RESCISÃO CONTRATUAL, ALÉM DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. POIS BEM. DEPREENDE-SE DOS AUTOS QUE HOUVE APLICAÇÃO DE MULTA À RECORRIDA, POR QUEBRA CONTRATUAL, DEVIDO A CLÁUSULA DE FIDELIDADE DOS SERVIÇOS CONTRATADOS. OCORRE QUE RESTOU CABALMENTE COMPROVADO NO FEITO QUE HOUVE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS.
DIGO ISSO, POIS, A PARTE AUTORA COLACIONOU AOS AUTOS OS NÚMEROS DE PROTOCOLOS DE CONTATO COM A PARTE REQUERIDA - OS QUAIS NÃO SÃO IMPUGNADOS, NEM SEQUER MENCIONADOS POR ESTA - A FIM DE SOLUCIONAR O PROBLEMA DE SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS DE INTERNET, MAS A REQUERIDA NADA FEZ. POR FORÇA DO ART. 6º, INCISO VIII, DO CDC, CONSIDERANDO A HIPOSSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA POR PARTE DA REQUERENTE, APLICA-SE A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. SEGUINDO TAL PRECEITO, NO CASO EM ANÁLISE, TODOS OS MEIOS NECESSÁRIOS PARA PROVAR AS ALEGAÇÕES CONTIDAS NO PEDIDO INICIAL E NA CONTESTAÇÃO ESTAVAM DISPONÍVEIS ÀS PARTES, ASSUMINDO O RISCO EM NÃO PRODUZÍ-LAS. DESTA FORMA, CABERIA À RÉ COMPROVAR QUE OS SERVIÇOS FORAM EFETIVAMENTE PRESTADOS (ART. 373, INCISO II DO CPC). IMPORTANTE DESTACAR QUE A PARTE RÉ NÃO COLACIONOU AOS AUTOS QUAISQUER ELEMENTOS QUE PUDESSEM AFASTAR AS ALEGAÇÕES DA AUTORA, NOTADAMENTE TENDO EM VISTA QUE SEQUER EXIBIU OS ÁUDIOS REFERENTES AOS PROTOCOLOS DE RECLAMAÇÃO PARA DEMONSTRAR QUE AS TRATATIVAS NÃO SÃO REFERENTES A INDISPONIBILIDADE DOS SERVIÇOS, NEM MESMO TROUXE AOS AUTOS A RESOLUÇÃO DOS REFERIDOS PROTOCOLOS. COM EFEITO, A REQUERIDA POSSUI AMPLO ACESSO ÀS PROVAS E É DETENTORA DOS RECURSOS TÉCNICOS NECESSÁRIOS PARA COMPROVAR O CORRETO CUMPRIMENTO DE SUAS OBRIGAÇÕES, TAL COMO PRECEITUA O ART. 14, §3º, I, CDC. AO TECER CONSIDERAÇÕES GENÉRICAS PELOS FATOS ALEGADOS, SEM CARREAR AOS AUTOS AS PROVAS CAPAZES DE EXCLUIR A RESPONSABILIDADE PELAS FALHAS APONTADAS, A RÉ DESCUMPRE COM O ÔNUS PROBATÓRIO QUE LHE COMPETE. DESTA FEITA, COADUNO COM O ENTENDIMENTO DA MAGISTRADA
A QUO
, NOS SEGUINTES TERMOS:
“Ademais, importante destacar que em resposta ao PROCON, a ré afirmou que o contrato de n° 1124888753, relacionado ao serviço Vivo Fibra 500Mbps, foi cancelado em 27/02/2024, em decorrência da inoperância do serviço. Contudo, em contestação alega que os contratos estão ativos, entrando em verdadeira contradição. Assim, ante tais fatos, vejo que é fato incontroverso que o serviço de internet da ré não estava sendo prestado, o que levou a autora solicitar o cancelamento do referido contrato. Quanto a multa por fidelização que está sendo cobrada da autora, verifico que a mesma é abusiva, eis que conforme afirmado pela ré, a autora contratou os serviços em comento em 28/12/2023 e em fevereiro – dois meses depois, começou a apresentar os defeitos relatados. Assim, não é crível que a autora seja compelida a arcar com a multa pela rescisão de um contrato que se deu única e exclusivamente pelo seu não cumprimento por parte da ré. Dessa forma, constata-se que a parte autora se viu privada indevidamente do fornecimento de serviço essencial ao seu trabalho, o que afasta qualquer eventual alegação de excludente de responsabilidade por caso fortuito ou força maior, à míngua de comprovação de situação permanente passível de impossibilitar o restabelecimento do serviço de internet em tão longo prazo. Conclui-se, portanto, que a interrupção do serviço decorreu de verdadeiro fortuito interno, inerente à prestação de serviços realizados pela ré, não havendo, portanto, quebra do nexo de causalidade. Além do mais, importante frisar que mesmo sem prestar os serviços, a ré se negou a realizar o cancelamento do contrato, bem como imputou a autora o pagamento de multa no caso de rescisão.”
ADEMAIS, NO QUE DIZ RESPEITO A MULTA POR QUEBRA DE CONTRATO, ENTENDO QUE SE O SERVIÇO NÃO ESTÁ SENDO PRESTADO CONFORME O ACORDADO E/OU NÃO ESTÁ SENDO PRESTADO, O CONSUMIDOR POSSUI O DIREITO DE FINDÁ-LO SEM NENHUM PREJUÍZO ENTRE AS PARTES.
EM OUTROS TERMOS, EMBORA A COBRANÇA SEJA DECORRENTE DA QUEBRA DA FIDELIDADE DOS SERVIÇOS DA RÉ, AO PASSO QUE A RECORRIDA TINHA CIÊNCIA DE TAL SITUAÇÃO QUANDO ASSINOU O CONTRATO, FOI A FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇOS DA RECORRENTE QUE CULMINOU NA NÃO UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS, O QUE REPRESENTA UMA QUEBRA CONTRATUAL ANTES MESMO DA INSATISFAÇÃO E CONSEQUENTEMENTE QUEBRA DO CONTRATO POR PARTE DA RECORRIDA. POR TAL RAZÃO, TENHO QUE, COMO ACERTADAMENTE RECONHECIDO PELA JUÍZA
A QUO
, A APLICAÇÃO DE MULTA É INDEVIDA, RAZÃO PELA QUAL A CESSAÇÃO DA COBRANÇA É MEDIDA IMPOSITIVA.
DESTA FORMA, ESTANDO PATENTE QUE A SITUAÇÃO SÓ OCORREU POR NEGLIGÊNCIA E FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PELA RECORRENTE, TENHO QUE RESTOU SOBEJAMENTE CARACTERIZADO O ATO ILÍCITO PERPETRADO POR ESTA, O DANO SOFRIDO PELA RECORRIDA E O NEXO CAUSAL ENTRE A CONDUTA E O DANO SOFRIDO, IMPONDO-SE O RECONHECIMENTO DA EXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. NO QUE TANGE AO
QUANTUM
FIXADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS, É SABIDO QUE, PELA NATUREZA NÃO PATRIMONIAL DO BEM VIOLADO, A DOUTRINA TEM INDICADO DIVERSOS PARÂMETROS QUE DEVEM SER SEGUIDOS PELO JULGADOR QUANDO DA FIXAÇÃO, SENDO ELES: A RAZOABILIDADE; A PROPORCIONALIDADE; A EXTENSÃO DO DANO; O GRAU DA CULPA; E A CAPACIDADE FINANCEIRA DO OFENSOR E DO OFENDIDO; DE FORMA QUE NÃO SEJA IRRISÓRIO NEM IMPORTE ENRIQUECIMENTO DA VÍTIMA. DESSA FORMA, AO ARBITRAR O
QUANTUM
INDENIZATÓRIO EM R$ 5.000,00 (CINCO MIL QUINHENTOS REAIS), ANDOU BEM A COLEGA SENTENCIANTE, FIXANDO MONTANTE QUE NÃO É CONSIDERADO, PELAS PECULIARIDADES DO CASO, NEM IRRISÓRIO, NEM EXCESSIVO. POR FIM, NO TOCANTE AOS ÍNDICES DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS, CONSOANTE DISPOSTO NA LEI N° 14.905/2024, DADA A ALTERAÇÃO LEGISLATIVA DO ART. 406 DO CÓDIGO CIVIL. SOBRE A CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS DEVE INCIDIR CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA, A PARTIR DA DATA DO ARBITRAMENTO (DATA DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA)
,
E JUROS DE MORA PELA TAXA SELIC, DEDUZIDO O ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA IPCA, DESDE A CITAÇÃO.
(7).
POR TODO EXPOSTO,
CONHEÇO
DO RECURSO INTERPOSTO E
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
PARA FIXAR SOBRE A CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA, A PARTIR DA DATA DO ARBITRAMENTO (DATA DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA)
,
E JUROS DE MORA PELA TAXA SELIC, DEDUZIDO O ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA IPCA, DESDE A CITAÇÃO. MANTENHO INCÓLUME OS DEMAIS TERMOS DA R. SENTENÇA. NA FORMA DO ART. 55 DA LEI N° 9.099/95, DEIXO DE CONDENAR A PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Após o estudo do caso, ouso discordar do voto do Relator apenas quanto à forma de atualização da condenação.

Tratando-se de relação contratual, entendo que sobre o valor fixado a título de danos morais incidirá juros de mora pela taxa SELIC desde a citação, deduzido o IPCA (art. 406 do Código Civil), já que vedada a sua cumulação com correção monetária.

Ante o exposto,
conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento
para determinar que a atualização dos danos extrapatrimoniais ocorra nos termos supra.

Sem custas e honorários.

É como voto.

Cachoeiro de Itapemirim, datado e assinado eletronicamente.

Murilo Ribeiro Ferreira

Juiz de Direito